Tribunal: STF
Processo: HC 217816
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 754.096/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo, na sentença, manteve a prisão preventiva anteriormente imposta, decorrente do flagrante, ocorrido em 05/07/2021. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para julgamento da apelação, a repercutir na custódia provisória. Diz que a prisão preventiva perdura por mais de 11 meses. Frisa não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma inexistir justificativa idônea para a manutenção da custódia. Articula que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência. Sucessivamente, pretende a substituição da prisão por medida cautelar diversa do art. 319 do CPP. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Relator assentou que o pedido liminar se confundia com o de mérito, razão por que deixou de analisar a matéria de fundo, solicitando informações ao Tribunal de origem. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Juízo sentenciante, ao deixar de reconhecer o direito de o paciente recorrer em liberdade, assentou permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a custódia, ressaltando a gravidade concreta da conduta, ante a quantidade de droga apreendida, além de material voltado ao tráfico. Concluiu necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminal. Eis o trecho da decisão: 



    "(...) Ademais, os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva ainda se mantêm intactos, na medida em que restou devidamente comprovada a gravidade concreta das condutas praticadas pelos condenados (tráfico de drogas), com a apreensão de 381 (trezentos e oitenta e um) gramas de “cocaína”, sendo 631 porções já fracionadas, bem como 167 (cento e sessenta e sete) gramas de “crack”, ainda não fracionada, além de diversos petrechos utilizados no tráfico de drogas. 



    Ressalta-se que residência fixa e ocupação lícita, apesar de constituir condições favoráveis, não são suficientes a autorizar a revogação da prisão preventiva, quando se contrapõem outros elementos autorizadores da sua manutenção. 



    Assim também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos mesmos critérios acima expostos, em especial, a gravidade concreta dos delitos, a possibilidade de reiteração da conduta criminosa e risco à ordem pública. 



    Diante disso, mantenho a prisão preventiva dos condenados, os quais não poderão recorrer desta sentença em liberdade." (e-doc. 8, p. 52; grifos nossos).



    11. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual, constante da própria inicial da impetração, o paciente foi preso em 05/07/2021, a audiência de custódia realizada no dia 7 imediato e em 08/11/2021 foi proferida sentença condenatória. O recurso de apelação foi protocolado, seguindo-se apresentação de razões, em 25/11/2021, sendo os autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 07/12 do mesmo ano. Seguiu-se a remessa ao Ministério Público, no dia 08/02/2022, encontrando-se o recurso pendente de análise na Corte estadual. 



    14. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão. 



    15. Há mais: a jurisprudência do Pretório Excelso firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão, ante a demora na formação da culpa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.331-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 152.000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência da sentença condenatória que torna superada essa questão. 2. Habeas corpus prejudicado.”



    (HC nº 111.079/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2012, p. 02/04/2012; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    17. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator